Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704169-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO GONCALVES DE MENEZES JUNIOR AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVALDO GONÇALVES DE MENEZES JÚNIOR (executado) contra decisão (id. 144309759 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0716281-38.2021.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: Trata-se impugnação à penhora de ativos financeiros formulada por RIVALDO GONÇALVES DE MENEZES JÚNIOR, sob o fundamento de que a quantia constrita é de natureza impenhorável, porquanto têm origem nos rendimentos auferidos como autônomo (mecânico). Intimado, o executado anexou comprovantes, ID 123945046. É o relatório. Decido. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, houve o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, da quantia de e R$7.662,27, em conta corrente que o executado mantém junto ao BANCO PAN S/A (ID 104668714). Analisando os extratos bancários de IDs 123945053 a 123945065, não há como concluir que, de fato, os valores constritos são oriundos de valores percebidos a título de pagamentos de serviços prestados pelo executado como autônomo, uma vez que a origem de tais verbas não foram evidenciadas. Vê-se que nos meses de julho a setembro de 2021 houve intensa movimentação diária na conta corrente 01244507, agência 0001, do Banco Pan, com o recebimento e envio de numerários (via PIX), além de sucessivas compras a débito, sendo que as receitas (somatório) variam de R$ 15.929,00 (julho/2021) a R$ 29.042,01 (setembro/2021). Destarte, os extratos indicam que o impugnante movimenta, em média, quase três vezes o valor bloqueado judicialmente. Cumpre salientar que não há nos autos qualquer indicativo de que o valor bloqueado compromete a sobrevivência do executado e/ou de sua família. A necessidade de o devedor usar o valor para sua manutenção representa fato impeditivo ao direito do exequente de receber seu crédito por meio da excussão do numerário bloqueado. Por conseguinte, o ônus de comprovar que o valor é empregado para os gastos de subsistência é do devedor. Sendo assim, para afastar a penhora o impugnante deveria demonstrar que a conta de onde o numerário foi bloqueado é efetivamente voltada à manutenção sua e da família. Ocorre que nada disso foi demonstrado. Em relação ao parcelamento noticiado pelo impugnante, aplica-se, na hipótese, a tese do tema 1012 de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: "O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade." Assim, não comprovado que o parcelamento se deu em data anterior ao bloqueio judicial, este deve ser mantido para garantia da execução até o cumprimento integral do acordo de parcelamento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente. Abatida proporcionalmente a dívida, deve o credor se manifestar em termos de prosseguimento. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os valores bloqueados são imprescindíveis à sua manutenção e de sua família, consistindo em verba de natureza salarial, pois provenientes dos serviços prestados como profissional mecânico autônomo. Alerta, ainda, que parte desses valores, na realidade, são transferências realizadas por clientes com a única finalidade de aquisição de peças automotivas utilizadas nos serviços de reparos. Discorre sobre as dificuldades que estaria sofrendo e lista diversas despesas que não estão sendo pagas em razão da constrição, dentre elas a compra de medicamento de uso contínuo do filho portador de Leucemia Mieloide Crônica. Cita jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou, se o caso, o deferimento de antecipação de tutela recursal a fim de que os valores bloqueados na origem sejam imediatamente liberados. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuidade. Intimado a demonstrar documentalmente a alegada necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, o agravante se limitou a peticionar nos autos, sem apresentação de nenhum documento comprobatório, reiterando a alegada necessidade do beneplácito (id. 43943517). O pedido de gratuidade foi indeferido (id. 43990212). Preparo (id. 44972856). É o relatório. DECIDO. De início, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, numa análise perfunctória e própria deste momento processual, não é possível atestar, com segurança, que os valores bloqueados na conta do agravante constituam, de fato, verba de natureza salarial. Os extratos juntados aos autos, num primeiro momento, não permitem distinguir a que título as diversas transações financeiras foram realizadas. Não há, ainda, outros documentos que corroborem a alegação de que os créditos são oriundos da atividade profissional de mecânico exercida pelo agravante, muito menos que parte da quantia constrita diria respeito a transferências realizadas por clientes para a aquisição de peças automotivas. Sendo assim, ao menos por ora, recomenda-se dar prosseguimento ao regular andamento do recurso, com a oitiva da parte recorrida, visando melhor e mais aprofundada compreensão da questão fática subjacente ao litígio. De todo modo, o d. Juiz de primeiro grau, prudentemente, condicionou o levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente à preclusão da decisão ora recorrida. Ainda, não observo, de plano, elementos concretos que apontem para a necessidade emergencial de levantamento imediato dos valores em favor do recorrente, o que, aliado a ausência de plausibilidade da tese recursal, também aponta para o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora